Tribunal: TJMT
Processo: 1062020-64.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1062020-64.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0012-80 (APELANTE), BRUNO LEME GOTTI - CPF: 046.397.031-47 (ADVOGADO), RODRIGO DE SA QUEIROGA - CPF: 000.826.314-09 (ADVOGADO), MENDONCA E PRADO MATERIAIS MEDICOS LTDA - CNPJ: 46.351.580/0001-62 (APELADO), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO INTEGRAL. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória, registrando o crédito da empresa fornecedora de materiais médicos utilizados em procedimento cirúrgico autorizado pela operadora de saúde e rejeitando os embargos monitórios. A sentença constituiu título executivo judicial no valor de R$ 46.905,00

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se os documentos apresentados são prova escrita hábil à propositura da ação monitória; (ii) saber se a ausência de relação contratual formal entre as partes impede o reconhecimento do crédito; e (iii) saber se a glosa por auditórios médicos exime a operadora do dever de pagamento.

III. Razões de decidir

A nota fiscal, aliada aos documentos que comprovam a entrega e utilização de materiais médicos, constitui prova escrita suficiente nos termos do art. 700 do CPC. A autorização prévia do procedimento, a solicitação formal dos materiais e a utilização efetiva configuram aceite tácito e vínculo obrigacional.

Reconhecido o enriquecimento sem causa da operadora de saúde, nos termos do art. 884 do CC. A condição de entidade de autogestão da CASSI não a exime do cumprimento de obrigações regularmente assumidas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
A nota fiscal, acompanhada de documentos que comprovam a entrega e utilização de materiais, constitui prova escrita idônea para a ação monitória. A glosa administrativa posterior ao fornecido de insumos previamente autorizados não excluída a exigibilidade do crédito.A ausência de contrato de formal não impede a caracterização de vínculo obrigacional evidenciada a autorização, entrega e uso do material em benefício da ré.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; PCC, artes. 319, 330, § 1º, I, 373, II, e 700.

Jurisprudência relevante:
TJMT, RAC n. 10266752520228110003, Rel. Des. Marcio Vidal, 5ª Câm. Dir. Priv.1, j. 17.09.24

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil contra r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação monitória ajuizada por Mendonça e Prado Materiais Médicos Ltda, julgou procedente o pedido autoral, rejeitando os embargos monitórios opostos, para constituir de pleno direito o título executivo judicial no valor original de R$ 46.905,00.

Outrossim, condenou

a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante alega, preliminarmente, que os documentos acostados à exordial não ostentam a natureza de prova escrita idônea nos termos do art. 700 do CPC, por consistir em elementos unilaterais, produzido exclusivamente pela parte autora, sem qualquer chancela, aceite, assinatura ou comprovação de obtenção por parte da operadora de saúde, revelando-se inaptos à constituição de título executivo judicial.

Ressalta, ademais, a inexistência de relação jurídica contratual direta entre as partes, asseverando que os insumos médicos descobertos fornecidos foram objeto de glosa administrativa legítima, respaldada por auditorias médicas internas que detectaram divergências entre os materiais utilizados e aqueles previamente autorizados, o que descaracterizaria a liquidez, certeza e exigibilidade do crédito reclamado.

Sustenta, ainda, que a via monitória se revela condicional ao deslinde da controvérsia, notadamente diante da ausência de interesse processual e da necessidade de dilação probatória. Argumenta, outrossim, que a CASSI, por se tratar de entidade de autogestão sem fins lucrativos, não se submete à incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Refuta, também, qualquer alegação de enriquecimento sem causa, asseverando que a parte autora, ciente da ausência de autorização formal para parte dos materiais, fornecendo os riscos da entrega fornecida sem respaldo contratual, não sendo possível imputar à operadora obrigações de pagamento em tais condições. Ao final, requer-se a reforma integral da sentença, com a consequente improcedência da ação monitória.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 328600883).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Mendonça e Prado Materiais Médicos Ltda propôs ação monitória em face da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, alegando ser credora da quantia de R$ 46.905,00, em razão do inadimplemento de fornecimento de materiais utilizados em cirurgia originalmente autorizada pela operadora de saúde da parte ré.

A parte autora narra que foi contratada para fornecer os insumos cirúrgicos destinados ao procedimento realizado em favor do paciente Sr. Hélio Marques de Arruda, o qual foi objeto de cotação, autorização médica por junta composta por quatro médicos, bem como autorização expressa da própria ré. Após a realização do procedimento, foram enviados regularmente os documentos comprobatórios, notas fiscais, relatórios solicitados e demais elementos exigidos por meio do sistema eletrônico da requerida.

Contudo, a parte ré decidiu o pagamento da quantia estampada na Nota Fiscal nº 455, no valor de R$ 46.905,00, sob o argumento de glosa técnica realizada por auditor médico posterior à realização da cirurgia. O autor alega que tal conduta caracteriza inadimplemento injustificado, tenha em vista que os materiais foram efetivamente utilizados, a entrega foi realizada conforme o pedido, e a negativa de pagamento se deu por razões alheias à sua responsabilidade comercial, configurando enriquecimento sem causa.

Argumenta, além disso, que a glosa não foi precedida de comunicação formal ou prévia negativa de autorização, ao contrário: a própria CASSI teria reconhecida equívoco interno no deferimento do material, conforme e-mails anexados aos autos. Aponta, ainda, que tentou resolver a pendência de forma extrajudicial, inclusive com envio de notificação formal e provas de composição amigável, sem sucesso.

Diante do inadimplemento e da existência de prova escrita sem eficácia de título executivo, consubstanciada na nota fiscal eletrônica emitida e documentos correlatos, requereu ao autor a concessão de mandato monitório, com base no art. 700 do CPC, sustentando estarem presentes os requisitos legais para a procedência da demanda. Pleiteou, ao final, a constituição de título executivo judicial, nos termos do art. 701 do CPC.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou procedente o pedido autoral, rejeitando os embargos monitórios opostos, para constituir de pleno direito o título executivo judicial no valor original de R$ 46.905,00.

Outrossim, condenou

a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante alega, preliminarmente, que os documentos acostados à exordial não ostentam a natureza de prova escrita idônea nos termos do art. 700 do CPC, por consistir em elementos unilaterais, produzido exclusivamente pela parte autora, sem qualquer chancela, aceite, assinatura ou comprovação de obtenção por parte da operadora de saúde, revelando-se inaptos à constituição de título executivo judicial.

Ressalta, ademais, a inexistência de relação jurídica contratual direta entre as partes, asseverando que os insumos médicos descobertos fornecidos foram objeto de glosa administrativa legítima, respaldada por auditorias médicas internas que detectaram divergências entre os materiais utilizados e aqueles previamente autorizados, o que descaracterizaria a liquidez, certeza e exigibilidade do crédito reclamado.

Sustenta, ainda, que a via monitória se revela condicional ao deslinde da controvérsia, notadamente diante da ausência de interesse processual e da necessidade de dilação probatória. Argumenta, outrossim, que a CASSI, por se tratar de entidade de autogestão sem fins lucrativos, não se submete à incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Refuta, também, qualquer alegação de enriquecimento sem causa, asseverando que a parte autora, ciente da ausência de autorização formal para parte dos materiais, fornecendo os riscos da entrega fornecida sem respaldo contratual, não sendo possível imputar à operadora obrigações de pagamento em tais condições. Ao final, requer-se a reforma integral da sentença, com a consequente improcedência da ação monitória.

Pois bem. Antes de adentrar ao mérito recursal, é mister rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva, eis que a nota fiscal emitida pela empresa autora está vinculada à realização de procedimento cirúrgico efetivamente custeado pela CASSI, com entrega de materiais à unidade de atendimento da ré.

Logo, havendo comprovação de vínculo entre o local de prestação do serviço e a entidade central, bem como benefício decorrente da entrega dos insumos, presume-se a legitimidade da filial ou da controladora para figurar no polo passivo.

Convém destacar, ainda, que, embora o CNPJ da nota fiscal tenha sido declarado “nulo” pela Receita Federal, a prestação de serviço ocorreu in loco, com efetiva utilização dos materiais pela unidade de saúde operada pela ré.

Avançando na resolução da celeuma, no tocante à suposta ausência de prova escrita hábil à instauração da ação monitória, destaco que, nos moldes do art. 700 do CPC, não se exige título executivo propriamente dito, mas documento escrito que traga consigo verossimilhança suficiente à pretensão de cobrança deduzida.

No caso, os autos estão instruídos com nota fiscal eletrônica emitida após solicitação formal da operadora, autorização do procedimento cirúrgico, relatório cirúrgico (id. 328600378) e ficha de gasto cirúrgico (id. 328600379).

Frisa-se que a própria ANS, por meio da Resolução Normativa nº. 465/2021, estabelece que o rol de procedimentos e eventos em saúde constitui referência básica obrigatória para cobertura assistencial mínima, mas não exclui a possibilidade de cobertura ampliada conforme o contrato e a necessidade médica.

Ainda que se admita a ausência de formalização do contrato entre autora e ré, a documentação acostada aos autos demonstra a existência de cotação prévia, autorização e comprovação do uso dos materiais, o que configura, por via de fato, aceitação tácita e benefício direto à operadora, nos moldes do art. 884 do Código Civil, que dispõe:
“Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido”.

A nota fiscal, corroborada por documentos que evidenciem a entrega, o aceite tácito e o uso do material, é considerada prova escrita idônea. Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS – SERVIÇOS PRESTADOS – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – DÉBITO RECONHECIDO – NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS – RELATÓRIO DE ESCALAS MÉDICAS E PLANTÕES – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DOCUMENTO ESCRITO IDÔNEO A APARELHAR A DEMANDA MONITÓRIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Na ação monitória o autor não busca o reconhecimento do seu direito, mas o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa ou adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer. A pretensão é, portanto, de satisfação do direito e não o de seu reconhecimento. 2. A prova escrita apta à instrução da ação monitória é todo e qualquer documento que sinalize o direito à cobrança e que seja hábil a convencer o juiz da pertinência da dívida, independentemente de modelo predefinido, não sendo necessário que tenha sido emitido pelo devedor ou mesmo que nele conste sua assinatura.”
(TJMT, RAC n. 10266752520228110003, Rel. Des. Marcio Vidal, 5ª Câm. Dir. Priv.1, j. 17.09.24)”

Em adição, a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a nota fiscal eletrônica, quando corroborada por outros elementos que demonstrem a efetiva entrega e utilização dos materiais, é apta a embasar a constituição do título executivo monitório, senão vejamos:

“
APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - PROCEDENTE - NOTA FISCAL ELETRÔNICA - ALEGAÇÃO QUITAÇÃO E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO - ÔNUS DA PROVA - EMBARGANTE - DOCUMENTOS SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DO DÉBITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A nota fiscal eletrônica é válida para demonstrar a relação jurídica havida entre as partes, mormente quando não demonstrado pelo devedor a inexigibilidade do crédito representado no título.”
(TJMT, Rac n.1016160-02.2020.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 08.05.2024, 4ª Câmara de Direito Privado).

A alegação de que a glosa administrativa posterior evitaria a exigibilidade do subsídio não se sustentaria diante da sequência cronológica dos atos, a qual revela que os materiais foram fornecidos mediante solicitação expressa e utilizados integralmente no procedimento cirúrgico, em benefício de paciente vinculado à operadora.

É juridicamente inadmissível que uma operadora, após o gozo da prestação, se exima do adimplemento com fundamento em reavaliação administrativa interna, pois tal conduta vulnerável o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), fundamento norteador das relações obrigacionais e contratuais.

A glosa, nesse contexto, revela-se manifestamente arbitrária e significativa ao comportamento leal esperado entre contratantes. A própria operadora assumiu equívoco em sua autorização (id. 175687210 – autos de origem), o que, longe de eliminar sua responsabilidade, reforça sua vinculação ao pagamento devido, ainda que por erro interno de seus sistemas ou agentes.

Além disso, a prova oral coligida em audiência corrobora integralmente as alegações da parte autora. As testemunhas ouvidas atestaram tanto a regularidade do conhecimento dos materiais quanto sua eficácia de utilização no ato cirúrgico, o que retira qualquer dúvida remanescente quanto à exigibilidade do crédito. O médico responsável pela cirurgia, inclusive, confirmou expressamente a aplicação dos materiais listados na nota fiscal.

A pretensão de evitar as obrigações ao argumento de que o autor não impugnou tempestivamente a glosa também não prospera. Há elementos documentais que demonstram uma tentativa de solução administrativa pela credora, inclusive com envio de comunicações eletrônicas, às quais a ré não deu resposta satisfatória. Não há prova de que a suposta intempestividade tenha sido decisiva para o indeferimento da cobrança, tampouco há cláusula contratual impeditiva de ação judicial nesses moldes.

Por fim, não se pode admitir que a condição jurídica da CASSI, enquanto entidade de autogestão, sirva de escudo para eximi-la do cumprimento de obrigações regularmente contraídas e usufruídas. A natureza jurídica da lei não autoriza a promoção de glosa extemporânea sem amparo técnico-jurídico consistente.

Em decisão fundamentada, a magistrado
a quo
registrou, verbis:

“Trata-se de ação monitória ajuizada por MENDONCA E PRADO MATERIAIS MEDICOS LTDA em face de CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, ambas qualificadas, objetivando o recebimento da quantia de R$ 56.634,97, referente ao fornecimento de materiais médicos para procedimento cirúrgico.

Narra a empresa autora que forneceu materiais médicos para a realização de cirurgia do paciente Sr. Hélio Marques de Arruda, mediante prévia autorização da ré, conforme Nota Fiscal nº 455. Sustenta que, após o fornecimento e utilização dos materiais no procedimento cirúrgico, a ré se recusou a efetuar o pagamento, alegando glosa posterior realizada pelo médico auditor.

Requer a expedição de mandado monitório, para que a ré seja citada e pague a dívida no valor de R$ 56.634,97 (cinquenta e seis mil, seiscentos e trinta e quatro reais e noventa e sete centavos), sob pena de constituição da dívida em título executivo judicial.

A inicial veio instruída com documentos.

Devidamente citada, a ré apresentou embargos monitórios, alegando preliminarmente a inépcia da inicial por ausência de prova escrita hábil, falta de liquidez e exigibilidade do crédito, e necessidade de perícia contábil. No mérito, alega a inexistência do débito, argumentando que a CASSI é uma entidade de autogestão sem fins lucrativos, que houve glosa técnica regular dos materiais por não serem pertinentes ao procedimento, e que a autora não teria contestado a glosa no prazo contratual. Requereu a concessão de efeito suspensivo aos embargos (ID 179807391).

A embargada apresentou impugnação aos embargos, refutando as preliminares e argumentando que os documentos juntados aos autos comprovam a existência do crédito, sua liquidez e exigibilidade. No mérito, defende que os materiais foram devidamente autorizados pela própria ré, entregues e utilizados no procedimento cirúrgico, conforme comprovam os documentos juntados. Alegou que a glosa posterior à utilização dos materiais configura violação à boa-fé objetiva e enriquecimento sem causa (ID 183645132).

Saneado o feito, foi afastada a preliminar de inépcia, fixados os pontos controvertidos e designada audiência de instrução e julgamento (ID 196736966).

Em audiência, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela parte autora: Alex Krause Mendonça e Nilton Álvaro Amorim Mazuy. Foi acolhida a contradita da testemunha Josimar Alexandre de Lima (ID’s 205910961 e 205910212).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais por memoriais (ID’s 208414499 e 208373161).

Os autos vieram conclusos para sentença.

É o relatório.

Decido.

Estando o feito apto, passo ao julgamento de mérito, conforme me permite o artigo 12, § 2º, inciso VII (Meta 01/CNJ), do Código de Processo Civil.

O artigo 700, caput, do Código de Processo Civil, estabelece como requisito para propositura da ação monitória a apresentação de qualquer documento escrito que comprove a relação negocial e que forneça ao juiz certo grau de probabilidade acerca do direito alegado em juízo.

Ao discorrer sobre o assunto, os doutrinadores Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero comentam:

“... A
exigência de prova escrita, portanto, nada tem a ver com a instituição de um procedimento semelhante ao do mandado de segurança, em que se exige direito líquido e certo
e não se aceita a produção de prova diferente da documental. Ora, quando não se admite prova diversa da documental, o autor deve produzir prova capaz de demonstrar o fato constitutivo do direito.
Contudo, quando se exige prova escrita como requisito da ação monitória, considera-se apenas que o devedor, diante de tal prova, poderá não apresentar embargos, permitindo ao credor um acesso mais rápido à execução forçada. A prova escrita não é a prova que deve fazer surgir direito líquido e certo, isto é, não é a prova que deve demonstrar, por si só, o fato constitutivo do direito afirmado pelo autor. A prova escrita relaciona-se apenas a um juízo de probabilidade.
Não há que se falar em certeza quando se está diante de prova escrita. Prova escrita não é sinônimo de prova que pode por si só demonstrar o fato constitutivo do direito. Quando se exige a prova escrita, como requisito para a propositura da ação monitória, não se pretende que o credor demonstre o seu direito estreme de dúvida, como se fosse um direito líquido e certo. Ao contrário, a prova escrita necessita fornecer ao juiz apenas certo grau de probabilidade acerca do direito alegado em juízo.
Em suma: o cabimento da ação monitória depende de prova escrita que sustente o crédito – isto é, de prova que, sem necessitar demonstrar o fato constitutivo, mereça fé em relação à sua autenticidade e eficácia probatória – e que não constitua título executivo
.” (Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 6. ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. p. 948)

Acerca da possibilidade de reconhecimento de um documento como sendo prova escrita sem eficácia de título executivo:

“
Qualquer documento escrito que não se revista das características de título executivo é hábil para ensejar a ação monitória, como por exemplo:
a) cheque prescrito; b) duplicata sem aceite; c) carta confirmando aprovação do valor do orçamento e a execução dos serviços; d) carta agradecendo ao destinatário empréstimo em dinheiro (Bermudes. Reforma, p. 172); e) telegrama; f) fax; g) duplicata sem aceite protestada; h) documento eletrônico sem eficácia executiva.” (Nery Junior, Nelson. Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. rev. ampl. e atual. até 17.2.2010. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. p. 1291 - Negritei)

No caso em análise, a parte autora/embargada instruiu a inicial com documentos que comprovam a existência da obrigação, notadamente: a) Nota Fiscal nº 455 (ID 175687203); b) Autorização para o procedimento cirúrgico (ID 175687206); c) Relatório cirúrgico (ID 175687207); d) Ficha de gasto cirúrgico (ID 175687208).

Além disso, a própria ré/embargante juntou aos autos documento denominado "Análise de Autorização" (ID 179807395), que confirma a autorização prévia dos materiais no mesmo valor da nota fiscal emitida pela autora (R$ 46.905,00).

Desta feita, está demonstrado que houve autorização prévia da ré/embargante para o fornecimento dos materiais; os materiais foram efetivamente fornecidos e utilizados no procedimento cirúrgico, conforme comprovam o relatório cirúrgico e a ficha de gasto cirúrgico; a Nota Fiscal nº 455 foi regularmente emitida, não havendo prova de seu cancelamento ou devolução dos materiais; e a glosa realizada pela ré/embargante ocorreu após a autorização, fornecimento e utilização dos materiais no procedimento cirúrgico.

A prova testemunhal produzida em audiência corroborou as alegações da parte autora/embargada.

A testemunha Alex Krause Mendonça confirmou o fornecimento dos materiais mediante prévia autorização da requerida, bem como a recusa posterior de pagamento. Por sua vez, o médico Nilton Álvaro Amorim Mazuy, que realizou o procedimento cirúrgico, confirmou a utilização dos materiais fornecidos pela autora na cirurgia do paciente Hélio Marques de Arruda.

Destaco que a própria requerida reconheceu, em sua manifestação de ID 175687210, que "o material foi autorizado equivocadamente pela central", o que evidencia que houve, de fato, autorização prévia para o fornecimento dos materiais.

Nesse contexto, entendo que a glosa realizada pela ré/embargante após a autorização, fornecimento e utilização dos materiais viola o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422 do Código Civil, que impõe às partes o dever de agir com lealdade e probidade na execução dos contratos.

Ademais, permitir que a ré/embargante se beneficie dos materiais fornecidos pela autora/embargada sem realizar o pagamento correspondente configuraria enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Ressalto que a condição de entidade de autogestão sem fins lucrativos da ré/embargante, embora relevante para sua caracterização jurídica, não a exime do cumprimento das obrigações validamente assumidas, especialmente quando há prova robusta da autorização prévia, fornecimento e utilização dos materiais.

Quanto ao argumento de que a autora/embargada não teria contestado a glosa no prazo contratual, verifico que há nos autos prova de que a autora questionou a negativa de pagamento, conforme e-mails de ID 175687209 e ID 175687210, não havendo comprovação pela ré/embargada de que tal contestação seria intempestiva.

Portanto, considerando o conjunto probatório dos autos, entendo que a parte autora/embargada comprovou satisfatoriamente a existência da obrigação, seu valor e exigibilidade, fazendo jus à constituição do título executivo judicial.”
(id. 328600878 - negritei).

Nesse contexto, não há motivo para desconstituir a sentença proferida, que enfrentou com coerência e fundamentação jurídica adequada todos os pontos controvertidos, devendo ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Portanto, diante do robusto acervo probatório constante dos autos, conclui-se que a parte autora logrou demonstrar, de forma suficiente, a efetiva existência das obrigações pactuadas, a quantidade devida e a sua exigibilidade, que honestamente que legitimam a formação do correspondente título executivo.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, eis que fixados no máximo legal.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026